Tribunal: TJDFT
Processo: 0718172-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras (autos no 0704612-49.2016.8.07.0020), que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na modalidade inversa, da sociedade empresarial, para atingir patrimônio de suposto sócio, que figura como executado na demanda de origem, ora agravado.

3. No presente recurso, o agravante afirma na fase executória, que não houve o adimplemento voluntário por parte da devedora. Entende que deve ser instaurado o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica do agravado o qual aduz que atua como “sócio oculto”, situação do art. 50 do Código Civil. Postula a reforma da decisão agravada, para determinar a desconsideração inversa da empresa Bitha Comércio de Móveis Planejados Ltda.

4. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de ação de rescisão contratual com restituição de valores pagos e indenização por danos morais em que a agravante persegue o pagamento da quantia de R$ 28.000,00.

5. Ocorre que, de acordo com os autos de origem, da análise dos documentos que instruem a petição de ID 155609619, verificou-se que a exequente, ora agravante, não logrou demonstrar que o agravado é sócio ou administrador da empresa Bitha Comércio de Móveis Planejados. Ademais, nos termos do documento de ID no. 155612164, consta a existência de administradora dessa empresa, qual seja, pessoa alheia aos autos.

6. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica somente pode ser decretada quando caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil, in verbis: "Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou de sócios da pessoa jurídica".

7. A ausência de elementos probatórios que atestem, de forma inequívoca, a existência de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica agravada e seu sócio, impede a responsabilização direta deste pelo pagamento dos valores vindicados em face daquela, e vice-versa.

8. Ademais, a simples dificuldade de localização de bens passíveis de penhora, por si só, não justifica a manutenção da medida antes determinada na origem. A par de tal quadro, de sorte que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser adotada somente de forma excepcional, impõe-se a manutenção da decisão como posta, sem prejuízo, contudo, de que o pedido de desconsideração seja renovado na fase de cumprimento de sentença.

9. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.